Tribunal: TJDFT
Processo: 0750306-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750306-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. M. QUEIROZ CAIXA BOX ENTREGAS EXPRESSAS - ME, EDMAR MAGALHAES QUEIROZ D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o magistrado que atuou na origem, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (fls. 56/58 ID 43333031). Redistribua-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator